Tribunal: STF
Processo: HC 68233
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-04
Data de publicação: 1990-12-04

Ementa:
PENAL.  HABEAS  CORPUS.   PENA   PRIVATIVA   DE   LIBERDADE.
SUBSTITUIÇÃO PELA PENA DE MULTA. Cod. Penal, art. 60, par. 2. e  art.
44, II e III.
         I.-  São  dois  os  requisitos   a   serem   observados   na
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  pela  de  multa:  o
primeiro, de natureza  objetiva:  pena  privativa  de  liberdade  não
superior a seis meses e ser o réu primario (Cod. Penal, art. 60, par.
2.; art. 44, II); o segundo, de indole subjetiva,  inscrito  no  inc.
III  do  art.  44  do  Cod.  Penal,  quando   a   culpabilidade,   os
antecedentes, a conduta social e a personalidade  do  condenado,  bem
como os motivos e as circunstancias indicarem que a  substituição  da
pena privativa de liberdade pela  de multa seja suficiente.
         II.- No caso, atendidos os requisitos objetivos, entendeu  o
tribunal "a quo", com base na  prova  dos  autos,  não  satisfeito  o
requisito subjetivo.
         III.- Habeas corpus indeferido.